Tribunal: TCU
Processo: 007.766/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5230/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada por Nazareno Jorgealém Wolff, Procurador da República junto ao Ministério Público Federal em Santa Catarina, acerca de possíveis irregularidades na Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Santa Catarina, relacionadas com suposto direcionamento na seleção de oito famílias/propriedades como objeto da fiscalização e sua autuação por não possuírem documento não previsto em lei, bem como por terem sido embargadas lavouras fora de áreas de preservação permanente e reserva legal e sem que tivesse havido desmatamento. Considerando que o suposto uso da estrutura fiscalizatória do Ibama para a prática de perseguição contra donos de propriedades rurais em Lages/SC extrapola os limites de atuação do TCU, que se pauta pelo exame da conduta administrativa de seus jurisdicionados; considerando que há uma clara divergência de posicionamentos entre, de um lado, as equipes de fiscalização do Ibama responsáveis pelas autuações e, do outro, o representante e o Sr. Geraldo Ribeiro Vieira, quanto à ocorrência ou não de ilícito ambiental nas fiscalizações relatadas, e que tal divergência pode ser tratada no âmbito do processo administrativo que se segue à fiscalização, quando o autuado tem a oportunidade de apresentar sua defesa para análise e julgamento da autuação, cabendo recurso em caso de decisão que lhe for desfavorável em primeira instância; considerando, assim, que não compete ao TCU atuar em relação aos fatos relatados; considerando os pareceres uniformes contidos nos autos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 235, e 237, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) arquivar o processo, com o envio de cópia desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 007.766/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Nazareno Jorgealém Wolff 1.2. Unidade: Superintendência Estadual do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.